Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732799-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos (ID 204544392, autos originais). Indeferido o efeito suspensivo recursal (ID 63342355). Contrarrazões apresentadas (ID 64611628). LS&amp;M ASSESSORIA LTDA sustenta a suspensão do processo em face do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Intimação da agravante para se manifestar sobre o requerimento da agravada (ID 64822931). O prazo transcorreu sem resposta da agravante (ID 65294432). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil (art. 922, caput) admite que, em convenção das partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Encerrado o prazo em cumprimento, o processo retomará o curso (parágrafo único). Em consulta aos autos de origem, consta termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para quitação dos débitos. Em contrapartida, a exequente/agravada solicitaria a suspensão do processo, nos termos do art. 922, CPC (ID 210527651, autos originais). Diante da possibilidade de cumprimento do acordo e de encerramento do feito na origem, o presente agravo poderá, em tese, perder o objeto. SUSPENDO o processo até o prazo consignado para pagamento dos débitos e encerramento da obrigação (10/03/2025), salvo se vier, incidentalmente, notícia de descumprimento do acordo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após o encerramento do termo final da suspensão ou descumprimento da obrigação, o que vier primeiro, volvam-me conclusos os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator